Tribunal: STF
Processo: Rcl 82722
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por ARCOM S/A, visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0000279-45.2019.5.05.0134, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e nos RE’s ns. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) e 606.003 (Tema n. 550 da RG).



    Alega a reclamante que “a inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o contrato foi livremente firmado entre as partes, com os requisitos de forma e modo exigidos pela Lei n. 4.886/1965, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte do beneficiário, para a prestação de serviços na condição de “Representante Comercial”, com absoluta autonomia” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 21):



    “Para ficar devidamente caracterizado que houve contrato de trabalho, necessário estar demonstrado, de forma clara e evidente, que foram preenchidos os requisitos previstos no art. 3º da CLT (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica). 



    Nesse particular, entendo que o depoimento da testemunha arrolada pela parte autora corroborou a tese constante da inicial de que havia prestação própria de vínculo de emprego, notadamente porque o reclamante recebia ordens emitidas pelo preposto da empresa, cumpria horário estabelecido, não podia se fazer substituir e percebia pagamento a título de comissões, bem como cumpria roteiro e metas definidas pela vindicada. 



    Assim, exsurge o preenchimento dos requisitos necessários à formação do enlace empregatício, senão vejamos: havia submissão do obreiro às diretrizes do empregador; a atuação do recorrido se dava de forma não eventual, não podendo se fazer substituir por outra pessoa, bem como mediante contraprestação pecuniária. 



    Verificando-se, por mais esse prisma, o vínculo de emprego. Destaque-se que a mera existência de contrato de representação comercial não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego, considerando que deve ser verificada a realidade fática em que o autor estava inserido. 



    Conclui-se, portanto, que a sentença atacada foi muito clara nos posicionamentos adotados, todos com base em premissas fáticas e concretas, decorrentes dos depoimentos prestados, concluindo, com acerto, pela existência do liame empregatício. 



    Impende salientar que na avaliação da prova, sobretudo a prova oral, devese prestigiar o convencimento do Juízo de primeiro grau, pois foi quem esteve diretamente com as partes e testemunhas, estando mais habilitado a estimar o grau de credibilidade de cada uma delas. 



    Deste modo, não há como operar-se qualquer reforma na decisão, impondo-se sua manutenção.”.



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente